Tribunal: TJDFT
Processo: 0717182-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/réu), em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença contra a fazenda pública (ID 92093510, dos autos de origem), proposto por MARILUCIA NUNES DE SOUSA (agravada/autora), na qual o magistrado a quo assim decidiu: Trata-se de impugnação de ID 90688202, oposta pelo Distrito Federal, em cumprimento de sentença, proposto por MARILÚCIA NUNES DE SOUSA, para o pagamento da importância de R$ 43.555,93 (quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), referente à restituição de valores descontados a maior de contribuição previdenciária em face do reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos legais os quais se escoravam as deduções. Sustenta o Distrito Federal a prescrição do título, excesso de execução em face da limitação temporal materializada pelo art. 9o, da Lei no 8.162/91, e da aplicação incorreta do índice de correção monetária e dos juros de mora. Com relação à prescrição, de acordo com a Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Na hipótese em tela, aplica-se o disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, que estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Do cotejo do trânsito em julgado a demanda coletiva (13 de abril de 1998) e da petição do cumprimento de sentença (protocolizado em 15/04/2021), verifica-se o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previstos no art. 1o, do Decreto no 20.910/32. Contudo, o art. 4o, do Decreto no 20.910/32, aduz não correr a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiveram as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la, esclarecendo, no parágrafo único, que aludida suspensão verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livres ou protocolos das repartições pública, com designação do dia, mês e ano. De acordo com as decisões de ID 91891306 e de ID 91891301, houve uma demora no processamento do feito decorrente da juntada das fichas financeiras dos servidores, e por esse motivo não restou reconhecida a prescrição. Conforme documento de ID 89249905, a requerente era uma das substituídas na execução coletiva, no cumprimento de sentença coletiva no 805-28.1993.8.07.0001. Assim, considerando que não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previstos no art. 1o, do Decreto no 20.910/32 entre a entrega das fichas financeiras na demanda coletiva e a apresentação do cumprimento de sentença coletivo, o qual a requerente constava como substituída, não reconheço a prescrição. No que tange à limitação do montante executado ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, com a edição da Lei no 8.162/91, houve um aumento da alíquota da contribuição previdenciária incidente na remuneração mensal do servidor. Contudo, o dispositivo que permitiu o aumento das alíquotas, o art. 9o, da Lei no 8.162/91, foi declarado inconstitucional pela ADI no 790. Com a advento da Lei no 8.688/93, houve outro aumento das alíquotas segundo as faixas salariais, entretanto, esta legislação teve vigência até o dia 30/06/1994, conforme art. 2o, §2o, voltando a alíquota para 6%. Com o exaurimento da Lei no 8.688/93, a MP 560/94 houve o aumento da alíquota de contribuição, conforme tabela anexa à aludida norma. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio da ADI 1.135, reconheceu a constitucionalidade da majoração, desde que observado o prazo nonagesimal previsto no art. 195, §6o, da Constituição, uma vez que reconheceu a inconstitucionalidade da frase “com vigência a partir de 1o de julho de 1994 e”. Logo, a majoração das alíquotas prevista MP 560/94 e reedições passou desde 26 de outubro de 1994 ser devida. Entretanto, quando da prolação da sentença, em 28/04/1995, já estava em vigor a MP 560/94 e esteve vigente Lei no 8.688/93, conforme sentença de ID 79177694. O art. 508, do CPC, estabelece transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Diante disso, a aplicabilidade da MP 560/94 e da Lei no 8.688/93 não podem mais ser discutidas por esta via, em face da vedação prevista no art. 508, do CPC. Com relação à aplicação de correção monetária e de juros de mora no percentual de 0,5%, deve ser aplicado o determinado na r. sentença, no sentido da atualização dos valores desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado, conforme ID 88973846 e nos termos do art. 507, do CPC. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação de ID 90688202 e homologo os valores apresentados na planilha de ID 88973864 no montante de R$ 43.555,93 (quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos). Condeno o requerido em 10% em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução alegado, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia15/04/2021: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de MARILÚCIA NUNES DE SOUSA, inscrita no CPF sob o no 184.241.201-91, no montante de R$ R$ 43.555,93 (quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos); 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de Matheus de Sousa Oliveira da Silva, inscrito na OAB/DF no 65.665, no montante de R$ 4.355,59 (quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do precatório. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 26023286), sustenta que a decisão combatida merece ser reformada, em face da prejudicial de mérito da prescrição do direito da agravada/autora. Afirma que os prazos prescricionais da ação individual e coletiva correm em separado, não havendo nenhuma incoerência em se admitir a prescrição do direito em relação a um e não se reconhecer em relação à outra, diante da aplicação do artigo 1o, do Decreto 20.910/32 e da Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal. Aduz que a instauração do processo de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar e que, mesmo que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, não é razoável dizer que tal prazo permanece e permaneceu suspenso por todo esses longos anos, conforme preconiza o artigo 9o, do Decreto 20.910/32 e da Súmula 383, do Supremo Tribunal Federal. Defende, caso os argumentos anteriores sejam rejeitados, a necessidade de suspensão do processo, nos termos do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mérito, alega que há excesso de execução, tendo em vista que o título judicial não alcança o período posterior à entrada em vigor da Lei 8.688/93 ou da MP 560/94, bem como em razão da aplicação incorreta dos juros moratórios. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para suspender o processo até que o Agravo de Instrumento seja julgado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, bem como o reconhecimento da prescrição do direito da autora ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva, seja com fundamento no artigo 1o, do Decreto 20.910/32 e da Súmula 150 do STF e REsp. 1.388.000/PR (Tema 877); ou com fundamento no artigo 9o, do Decreto 20.910/32 e da Súmula 383 do STF; ou, ainda, a suspensão do processo com fundamento no artigo 313, V, a do Código de Processo Civil. Requer, ainda, seja reconhecido o excesso à execução, aplicando-se a limitação temporal suscitada na impugnação, assim como em razão da aplicação incorreta dos juros moratórios. Sem preparo, em face de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há o indeferimento da impugnação do cumprimento de sentença do agravante/réu e a homologação dos valores apresentados na planilha de ID 88973864 (autos de origem), com a determinação de expedição de um precatório e uma RPV (Requisição de Pequeno Valor), em favor da agravada/autora e de seu advogado, respectivamente. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante/ré, em face da possibilidade de se reconhecer a prescrição do direito da agravada/autora, bem como diante da argumentação de excesso de execução, ao serem devolvidos valores maiores do que os efetivamente devidos pela parte agravante/ré. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.